Tribunal: STF
Processo: ADI 1203
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-19
Data de publicação: 1995-04-19

Ementa:
- REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO ATO ESTATAL IMPUGNADO -
RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA - EXTINÇÃO ANOMALA
DO PROCESSO.
           - A REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO
PREJUDICA A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, INDEPENDENTEMENTE
DA EXISTÊNCIA DE EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS. ESSE ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NADA MAIS REFLETE SENAO A
PROPRIA NATUREZA JURÍDICA DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, EM CUJO
ÂMBITO NÃO SE DISCUTEM SITUAÇÕES DE CARÁTER CONCRETO OU INDIVIDUAL.
PRECEDENTES.